Tribunal: TCU
Processo: 036.357/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 133/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.357/2019-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Evelyn Mary de Souza Batista dos Santos (XXX.275.957-XX); Maria Amelia Ferreira Monteiro (XXX.469.197-XX); Nilza Felix Lima (XXX.884.867-XX); Priscyla de Souza Batista (XXX.725.487-XX); Roberta de Oliveira Bem (XXX.982.357-XX); Rosimar Rabelo de Bem (XXX.834.797-XX); Sandra Conceicao Lima (XXX.882.907-XX); Selma Maria Reis (XXX.639.787-XX); Simone da Costa Coentro (XXX.888.287-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Marinha (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.